Tribunal: TJBA
Processo: 8018537-58.2021.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8018537-58.2021.8.05.0000.5.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

EMBARGADO: FIDELCINO SOARES BOMFIM

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO

ACORDÃO

EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO
EM
A
GRAVO INTERNO
.
DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.

EXPURGOS. TEMAS 674 E 675, DO STJ. CUSTAS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO NCPC.
NÍTIDO PROPÓSITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DA PRETENSÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO RECURSO HORIZONTAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2. Na hipótese vertente, o acórdão expôs de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, suficientes para lastrear o dispositivo lançado, não merecendo a mácula imputada pelo Embargante.

3.
Uma vez que não houve o recolhimento das custas processuais na apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, cancela-se a distribuição, independente de prévia intimação da parte, conforme Temas 674 e 675, do STJ.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 674 e 675), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

5. Aclaratórios não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº

8018537-58.2021
.8.05.0
00
0
.
5
, sendo Embargante

Banco
Bradesco
S/A
.
, e Embargado

Fidelcino Soares Bomfim
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Salvador, .